Tribunal: TJMT
Processo: 0002626-66.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002626-66.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MANOEL JOSE RIBEIRO - CPF: 142.989.881-04 (APELANTE), LUCA RIZZATTI MENDES - CPF: 035.502.231-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GABRIEL - CPF: 445.367.479-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIRIO DOMINGOS SOSTER (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HUMBERTO RIBEIRO DA SILVA - CNPJ: 01.045.707/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MANOEL JOSÉ RIBEIRO

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CARTA DE ADJUDICAÇÃO LAVRADA EM 2004 E REGISTRADA NA RSPECTIVA MATRÍCULA DO IMÓVEL – INTEMPESTIVIDADE – CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 675 do CPC/15, os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Se a carta de adjudicação foi assinada em 13/01/2004 e os embargos de terceiro foram opostos em 21/10/2020, tem-se os embargos de terceiro como intempestivos. Sentença mantida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MANOEL JOSÉ RIBEIRO
contra a sentença proferida nos Embargos de Terceiro no 0002626-66.2020.8.11.0015, opostos em face de
BANCO BRADESCO S/A,
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC/15.

Ao final, condenou o requerente ao pagamento de custas/despesas processuais, mas por ser beneficiário da justiça gratuita, suspendeu a exigibilidade de tais verbas, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

Inconformado, o recorrente afirma não sabia dos atos executórios, mormente por ter adquirido o imóvel de sua irmã, pessoa de confiança e que nunca lhe cientificou (se é que ela mesma sabia) do ocorrido.

Alega que não era de seu conhecimento que o embargado havia adjudicado o imóvel e ao saber, imediatamente requereu a suspensão do leilão particular, negado pelo juízo, bem como notificou o apelado para que tomasse as medidas de cautela e não efetivasse o leilão até que a situação estivesse resolvida, o que também não ocorreu.

Sustenta que desde o ano de 1996 vem fazendo as vezes de proprietário, quitando os impostos e utilizando-se da terra e recebendo arrendamento, fatos que demonstram ser o legítimo proprietário do imóvel.

Aduz que não teve prévia ciência da ação de execução e dos atos de constrição judicial, portanto, cabível os embargos de terceiro.

Defende a reforma da decisão para a procedência dos pedidos iniciais para que sejam anulados os atos constritivos e executivos constantes da matrícula do imóvel e o reconhecimento da posse e propriedade do imóvel pelo apelante.

Por fim, pugna pelo provimento do recur
so com a reforma da sentença, para que os embargos de terceiro sejam julgados procedentes.

Contrarrazões apresentadas no ID
103965456,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o apelante
MANOEL JOSÉ RIBEIRO
opôs embargos de terceiro em face do apelado

BANCO BRADESCO S/A
em 29/02/2020, alegando que adquiriu a propriedade de matrícula no 16.511, registrada no Cartório do 1o Ofício de Sinop/MT, no dia 09/06/1996, sendo tal imóvel comprado de Ana José da Silva, segunda proprietária.

Afirmou que a Sra. Ana José da Silva havia adquirido tal imóvel de Paulo Humberto Ribeiro da Silva em 1986 (ID
103963995
).

Alegou que desde 1996 vem fazendo as vezes de proprietário, quitando os impostos e utilizando-se da terra e recebendo arrendamento, o que demonstra ser o legítimo proprietário.

Esclareceu que adquiriu a terra de sua irmã (Ana José da Silva), conforme contrato de compra e venda de bem imóvel rural que fazem entre si, na data de 09/06/1996 (ID
103963995)
e jamais imaginou haver qualquer problema judicial, mas há dois dias tomou conhecimento de que a terra foi a leilão e ficou sabendo que a dívida pertencia ao Sr. Paulo Humberto Ribeiro, o qual não era o proprietário da terra desde o ano de 1986.

Consta dos autos que Paulo Humberto Ribeiro da Silva figura no polo passivo do processo de execução forçada de título extrajudicial contra devedores solventes no 000003-60.1982.811.0015, em apenso, movido pelo Banco Bradesco S/A.

Asseverou que nos casos em que o embargante não tem ciência da execução, o prazo para a interposição dos embargos de terceiro começa a contar dos atos de turbação ou esbulho, motivo pelo qual opôs embargos de terceiro em face da instituição financeira.

Ao proferir sentença, a juíza Dra. Giovana Pasqual de Mello, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC/15, conforme relatado.

Inconformado, o embargante interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

É cediço que a medida adequada para o terceiro se proteger de apreensão judicial em processo de que não faz parte, são os embargos de terceiro, conforme disposição do artigo 674 e parágrafos do CPC/15:

“
Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1
o
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2
o
Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no
art. 843
;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.
”.

No caso em tela, o embargante/apelante alega
existir o direito em defender a sua propriedade,
sob o argumento de que adquiriu o imóvel de boa-fé e que tomou conhecimento da alienação judicial no processo de execução no 0000003-60.1982.8.11.0015, depois da expedição da carta de arrematação, razão pela qual opôs os embargos de terceiro em face do Banco Bradesco S.A.

É cediço que o prazo para a oposição de embargos de terceiro no processo de execução, conta-se até cinco (05) dias depois da arrematação, consoante

o artigo 675 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou
no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação
, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.
” (g.n.).

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“
PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS DE TERCEIROS - IMPOSSIBILIDADE APÓS A ASSINATURA DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO - AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO - RECURSO IMPROVIDO 1.-
Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.
[...]
”
(STJ, 3a TURMA, AgRg no AREsp 131.246/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, j. em 17/04/2012) (g.n.).

“
[...] 1. ‘Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta’ (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 131.246/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 17/04/2012, DJe 07/05/2012).
”
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RAC no 68367/2016, Relator DES. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 08/11/2016).

O argumento principal do apelante é de que adquiriu o imóvel de boa-fé de sua irmã e que tomou conhecimento da alienação judicial quando soube do leilão judicial do imóvel somente após a expedição da carta de arrematação, e que a jurisprudência dos Tribunais entende que, no caso em que o terceiro não tenha ciência da execução, a contagem do prazo tem inicio a partir da turbação ou do esbulho.

Contudo, nota-se que a parte apelante não fez prova de tais alegações.

No caso, tendo sido a arrematação feita sob a égide do Código de Processo Civil/1973, competia ao apelante a adoção da medida judicial pertinente no prazo legal, com fundamento nessa lei processual.

O art. 1.048 do CPC/73 previa que:

“Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e, no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta”.

Note-se que o exequente/apelado requereu a adjudicação do imóvel em 10/11/2000 (ID 48517135 - autos de origem), sendo tal pedido deferido, conforme ID 48517135 – autos de origem, e o respectivo auto de adjudicação foi lavrado na data de 30/11/2000 (ID 48517135 – autos de origem).

Observa-se, ainda, que a carta de adjudicação do imóvel requerida pelo Banco Bradesco S.A. foi lavrada e assinada em 13/01/2004 (ID 48517135 – autos de origem), sendo devidamente registrada na matrícula respectiva, na data de 12/03/2004 (ID 48518194 – autos de origem).

Salienta-se que a ação de execução foi ajuizada em 1982 em face de Paulo Humberto Ribeiro da Silva e o bem imóvel foi vendido para a irmã do apelante em 1986 e em 1996 vendida para o apelante, conforme contratos particulares, sendo que somente agora, dezesseis anos depois é que o embargante/apelante diz ter tomado conhecimento da litigiosidade do bem.

Ora, não se mostra verossímil que o embargante tenha tido conhecimento da ação de execução somente no ano de 2020.

Ademais, verifica-se que a ação de execução em apenso foi extinta em razão da satisfação da obrigação, conforme sentença de ID 65440145 – autos de origem, e transitada em julgado em 27/10/2021.

Logo, sem maiores delongas, verifica-se a intempestividade dos embargos de terceiro apresentados pelo ora apelante, tal como reconheceu a juíza singular.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022